Tribunal: TJES
Processo: 5000639-68.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-68.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANO MARINHO DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000639-68.2023.8.08.0020.

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JULIANO MARINHO DE SOUZA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FILIPE MARQUES SANTIAGO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
Aduz o autor, em síntese, que teve seu nome protestado indevidamente pela ré em 16/05/2022, decorrente de uma conta de energia de elétrica paga em 10/05/2022 no valor de R$181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos).Sustenta que tal fato lhe causou constrangimento, visto que sempre que necessita de abertura de crédito em estabelecimentos comerciais o mesmo é informado do protesto em nome, tendo sua moral e honra abaladas.Por tais razões, o autor pleiteia o cancelamento do protesto, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6594023), sustenta a ré que o pagamento da fatura com vencimento em 07/02/2022 foi realizado em 10/05/2022, mas compensado em 11/05/2022. Afirma ainda que a dívida foi enviada para protesto em 10/05/2022, ou seja, antes do recebimento do pagamento pela ré, assim, não haveria cometido qualquer ato ilícito, haja vista que o ocorrido se deu pela própria conduta do autor, de modo que a concessionária ré não deve ser responsabilizada pelo ato, já que tinha pleno direito de incluir o nome da parte autora perante o cadastro dos órgãos de restrição ao crédito e realizar o protesto da dívida.

Em audiência de conciliação (ID. 6594029), não houve acordo entre as partes, que disseram não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6594031), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

I. DETERMINAR que a concessionária ré efetue o cancelamento definitivo do protesto constante no Livro 121, Folha 168, N° Protocolo 54849, do Cartório do 1° Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí - ES, no valor de R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos), realizado no nome do autor;

II. CONDENAR a parte requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID.6594334). Em suas razões, alega basicamente os mesmos termos da contestação,
alegando que o ocorrido se deu pela própria conduta do autor, de modo que a concessionária ré não deve ser responsabilizada pelo ato, já que tinha pleno direito de incluir o nome da parte autora perante o cadastro dos órgãos de restrição ao crédito e realizar o protesto da dívida. Por fim, alega que
a sentença declarando a inexistência do débito não merece prosperar, carecendo de reforma, sendo certo que o valor pendente é devido pela Recorrida.

Em suas contrarrazões (ID. 6594338), o autor pleiteou pela manutenção da sentença ora prolatada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia a recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“Assim, tendo o autor comprovado a inexistência do débito em questão, ensejador da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e o protesto do título,
sem que tenha a empresa ré apresentado qualquer elemento hábil a modificar, impedir ou extinguir o direito do autor, ônus a ela incumbido a teor do que preconiza o art. 6º, inciso VIII, do CDC.”

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

In casu
, incontroverso é o fato de o autor ter efetuado o pagamento do débito em 10/05/2022, que foi o mesmo dia em que o título foi encaminhado pela ré ao Cartório de Protesto. Todavia, que o protesto foi formalizado somente em 16/05/2022 conforme certidão positiva constante nos autos. Assim, se o pagamento foi efetuado pelo autor antes mesmo da formalização do protesto, era perfeitamente possível à concessionária ré, nesse intervalo de tempo, efetivar a baixa do título junto ao respectivo cartório, visto que entre o pagamento (10/05/2022) e a formalização do protesto (16/05/2022) se passaram 6 dias, tempo suficiente para a compensação bancária da fatura e, consequentemente, para a baixa do débito no controle interno da suplicada.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)